Tribunal: STF
Processo: ARE 1463322
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA. APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. MUNICÍPIO DE CARUARU. DIREITO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS À REMUNERAÇÃO. MORALIDADE E LEGALIDADE ADMINISTRATIVA, CF/1988, ART. 37. TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL INAPLICÁVEL AO CASO. DIREITO FUNDAMENTAL DOS SERVIDORES À REMUNERAÇÃO. CARÁTER ALIMENTÍCIO. INOCORRÊNCIA DE INDEVIDA INGERÊNCIA JUDICIAL NA SEARA ADMINISTRATIVA. DIREITO SOCIAL FUNDAMENTAL. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. LIMITE COM GASTOS DE PESSOAL. ALTERNATIVAS PARA O CUMPRIMENTO DA META DE DESPESAS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ERRONEAMENTE INTERPRETADO PELO MUNICÍPIO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL PARA ISENTAR O MUNICÍPIO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. APELANTE CONDENADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SUCUMBÊNCIA RECURSAL. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.



    1 - A apelada, com base na Lei Complementar Municipal nº 004/2003, Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração – PCCR, reclama a progressão por elevação de Nível Profissional, ou seja, verba remuneratória alimentar.



    2 - Na contestação, o apelante não arquiteta alegações e não apresenta provas satisfatórias para afastar as pretensões da apelada.



    3 - A Administração Municipal ao não pagar a remuneração da apelada nos moldes da própria legislação local atenta contra o princípio da moralidade e da legalidade, além do locupletamento indevido do esforço profissional da servidora



    4 - As eventuais determinações por parte do Poder Judiciário que visam assegurar algum direito fundamental não possuem o condão de malferir a chamada Teoria da Reserva do Possível, vez que o implemento dessas medidas destina-se tão somente a obrigar o Município a cumprir o seu dever constitucional de garantir ao cidadão um mínimo existencial, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, e uma vez havendo a omissão estatal na implementação dos direitos sociais fundamentais (remuneração) a intervenção do Poder Judiciário torna-se plenamente justificável.



    5 – Ao revés do que afirma o Município, não ocorre no caso em debate ingerência na esfera administrativa por parte do Judiciário. As verbas alimentícias pleiteadas são direitos fundamentais dos servidores, devidas sem condicionantes, ou seja, a previsão constitucional é dotada de eficácia plena, aplicável de imediato.



    6 - Para cumprir o limite imposto na Lei de Responsabilidade Fiscal de despesa total com pessoal de 60% (sessenta por cento) da receita corrente líquida, o Município pode adotar cortes orçamentários em: funções de confiança, propaganda, gratificações não incorporadas à remuneração, etc.



    8 - O Município interpreta erroneamente o princípio da legalidade aplicável à administração pública, arquitetando explicações desarrazoadas para tentar frustrar o pagamento dos servidores no tocante às suas verbas remuneratórias.



    9 - Em relação à condenação em custas, não há previsão legal de isenção para a Fazenda Municipal, devendo esta ser condenada nas custas. Precedente: Processo APL 2911815 PE Orgão Julgador 2ª Câmara de Direito Público Publicação 21/02/2014 Julgamento 13 de Fevereiro de 2014 Relator Francisco José dos Anjos Bandeira de Mello.



    10 - Como o recorrente não obteve êxito em qualquer argumentação na sua apelação, devendo arcar com a sucumbência recursal, levando-se em consideração que o valor da causa de R$ 24.765,32 (vinte e quatro mil setecentos e sessenta e cinco reais e trinta e dois centavos) não ultrapassa o limite de 200 (duzentos) salários mínimos (200 * R$ 937,00 = R$ 187.400,00), condeno o apelante em honorários advocatícios sucumbenciais recursal de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cumulativamente ao já arbitrado pelo Juízo originário (10%), atingindo-se o percentual total de 20% (vinte por cento).



    11 – Apelação do não provida.



    12 - Decisão unânime.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 29, 30, I, 34, VII, "a", 37 e 61, II, "c" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente